Tribunal: TJMT
Processo: 1017221-16.2025.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017221-16.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MURILO SANTOS ROCHA - CPF: 029.560.911-74 (APELANTE), WERNEY CAVALCANTE JOVINO - CPF: 956.289.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DE OLIVEIRA BERBEL - CPF: 038.174.691-79 (TERCEIRO INTERESSADO), R.Q. AMARAL COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.737.669/0001-14 (VÍTIMA), NICOLLE QUEIROZ AMARAL - CPF: 060.559.881-94 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado mediante fraude. Nulidade do reconhecimento pessoal. Preliminar rejeitada. Manutenção da qualificadora. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por furto qualificado mediante fraude a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos visando a nulidade do reconhecimento pessoal e, por conseguinte, a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para furto simples.

II. Questões em discussão

1) Reconhecimento pessoal realizado sem as formalidades do art. 226 do CPP; 2) afastamento da qualificadora.

III. Razões de decidir

1. O art. 226 do CPP visa, essencialmente, conferir maior crédito à identificação da pessoa ou coisa, de modo que
“o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167).

2. A qualificadora da fraude está caracterizada diante da utilização de meio ardiloso para iludir a vigilância da vítima e facilitar a subtração de bens.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não gera nulidade da prova quando corroborada por outros elementos probatórios judicializados.

2. Configura-se furto qualificado mediante fraude quando o agente simula ser cliente para iludir a vigilância da vítima e facilitar a subtração de bens.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLVI, e 93, IX; CP, art. 155, § 4º, II; CPP, arts. 226, 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 643.260/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 08.06.2021; STJ, AgRg no HC nº 647.545/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 18.05.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 1.525.385/MT, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 04.08.2020; TJMT, AP nº 1008934-64.2025.8.11.0003, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 09.12.2025; TJDFT, RSE nº 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, j. 26.11.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1017221-16.2025.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE (S): MURILO SANTOS ROCHA

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MURILO SANTOS ROCHA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE nº 1017221-16.2025.8.11.0003), que o condenou por furto qualificado [mediante fraude] a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direito - art. 155, § 4º, II, do CP - (ID 322961873).

O apelante suscita nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância das formalidades legais. No mérito, sustenta que a qualificadora [mediante fraude] não estaria caracterizada.

Requer o provimento para que seja anulado o reconhecimento pessoal e, por conseguinte, absolvido. Subsidiariamente,
“desclassificado o crime para a modalidade simples, com o afastamento da qualificadora da fraude”
(ID 322961890).

Prequestiona os arts. 5º, XLVI e 93, IX, ambos da CF; o art. 155, § 4º, II, do CP e art. 226 do CPP.

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 322961892).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DA PRELIMINAR. NULIDADE EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP E AFRONTA AO TEMA REPETITIVO N. 1.258 DO STJ. NÃO CABIMENTO. AINDA QUE NÃO OBEDECIDOS OS REQUISITOS DO REFERIDO DISPOSITIVO, NÃO HÁ QUE FALAR EM NULIDADE DO RECONHECIMENTO POR NÃO SER O ÚNICO ELEMENTO DE PROVA PRODUZIDO NOS AUTOS. DO MÉRITO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, § 4º, INC. II, DO CP. INVIABILIDADE. AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DEMONSTRAM QUE O RÉU SE UTILIZOU DE ARTIFÍCIO FRAUDULENTO, CRIANDO FALSA PERCEPÇÃO DE LICITUDE PARA TER ÊXITO NA SUBTRAÇÃO DOS OBJETOS. NÃO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIMENTO
.”

(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 338251889)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DO ATO DE
RECONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui nulidade do ato de reconhecimento sob a assertiva de inobservância das formalidades legais do art. 226 do CPP.

Vejamos.

Extrai-se que a vítima [Nicolle Queiroz Amaral] identificou MURILO SANTOS ROCHA porque uma semana antes do delito, o apelante esteve no estabelecimento comercial e que, após o crime, visualizou a subtração dos objetos [correntes] pelas imagens das câmeras de segurança. Em ato contínuo, descreveu as características do suspeito aos policiais militares [Werney Cavalcante Jovino e Tiago de Oliveira Berbel] e, posteriormente a prisão do apelante, compareceu à delegacia de Polícia, onde reconheceu MURILO SANTOS ROCHA como o responsável pelo furto.

Observa-se que o reconhecimento foi corroborado por outros elementos probatórios, como a identificação do suspeito pelas imagens de segurança do local.

Com efeito, o art. 226 do CPP visa, essencialmente, conferir maior crédito à identificação da pessoa ou coisa, de modo que
“o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167).

Em outras palavras, as formalidades legais devem ser relativizadas quando as provas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (HC nº 643.260/SP - Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1ª Região] - 8.6.2021; AgRg no HC nº 647.545/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 18.5.2021).

Nesse quadro, não se reconhece nulidade do reconhecimento, sobretudo porque a condenação está fundamentada em provas judicializadas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 27 de junho de 2025, por volta das 14h15, na Rua Otávio Pitaluga, 520, Centro, nesta cidade de Rondonópolis, o denunciado, mediante fraude, subtraiu, para si ou para outrem, diversos acessórios em prata, avaliados em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), da loja Sol de Maria Acessórios, conforme Boletim de Ocorrência nº 2025.204343 (id. 199482434).

II. HISTÓRICO DOS FATOS

Conforme apurado, na data e horário dos fatos, o denunciado entrou na loja Sol de Maria Acessórios e passou a fazer perguntas sobre pingentes à atendente Nicolle Queiroz Amaral, como se fosse cliente. Em determinado momento, Nicolle saiu para chamar sua mãe, proprietária da loja.

Nesse cenário, aproveitando-se da ausência momentânea de Nicolle, o denunciado passou a subtrair diversos acessórios em prata da loja. A ação foi gravada pelas câmeras de vigilância do local (ids. 199482513 e 199482515).

Quando Nicolle retornou, o denunciado foi embora, dizendo que depois voltava. Ao visualizar as imagens do circuito de monitoramento, a vítima se deu conta do furto.

Acionada, a Polícia Militar analisou as imagens do furto e iniciou as diligências. Durante patrulhamento em uma área conhecida pelo comércio de bens furtados e tráfico de drogas, os policiais abordaram o denunciado. Ele correspondia às características do indivíduo visto nas imagens do crime. Em seguida, os policiais enviaram uma foto do suspeito para Nicolle, que prontamente o reconheceu como o autor do furto. [...]

III. QUALIFICADORA DA FRAUDE

Observa-se que o delito foi praticado mediante fraude, na medida em que o denunciado se passou por cliente do estabelecimento comercial, a fim de iludir a vigilância da vítima e, assim, facilitar e assegurar a subtração, justificando-se a aplicação da qualificadora prevista no inciso II do § 4º do art. 155 do Código Penal.

IV. IMPUTAÇÃO LEGAL E REQUERIMENTOS

Ante o exposto, DENUNCIO: MURILO SANTOS ROCHA, já qualificado, como incurso nas disposições do art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal. [...]”

(Fábio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça - ID 322961395)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 199482507 – pág. 01/02), Boletim de Ocorrência (Id. 199482434), Imagens do Id. 199482513, 199482515, 199482519, Termo de Exibição e Apreensão (Id. 199482439), Termo de Reconhecimento de Pessoa (Id. 199482493), Auto de Avaliação Indireta (Id. 199482511), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo. [...]

A vítima Nicolle Queiroz Amaral, em juízo, relatou que o réu esteve na loja, em uma sexta-feira, e uma semana antes também tinha estado na loja e ficou com medo. Relata que o réu estava olhando as correntes, e se afastou dele para pedir para alguém ficar na loja, quando ele furtou algumas peças, e somente notou que estavam faltando as correntes posteriormente, quando olhou nas câmeras e acionou a polícia. Afirma que posteriormente foi no CISC e reconheceu o réu. Informando que os objetos não foram recuperados e das duas vezes que o réu entrou na loja ficou observando os objetos. Esclarece que quando prestou depoimento no CISC perguntaram se da primeira vez o réu tinha furtado algumas coisas e respondeu que não, mas ao conferir as imagens das câmeras constatou que na primeira vez o réu também furtou. [...]

Ainda nesse sentido, o depoimento da testemunha policial Tiago de Oliveira Berbel, em juízo, relatou que foram acionados via ciops e foi repassado as características do suspeitos e deslocaram para área que normalmente eles fazem uso de entorpecentes, porque eles trocam os produtos furtados por drogas e lá encontramos o rapaz com as mesmas características, e tiramos uma fotos e a vítima reconheceu, então, encaminhamos para delegacia.

É cediço que o depoimento dos policiais constitui elemento de prova de extremada importância já que complementa as demais existentes e, como tal, compõe todo o arcabouço probatório existente em face do acusado. A propósito, revestem-se de fé pública e gozam de presunção de legalidade e legitimidade, quando corroboradas pelas demais provas coligidas. [...]

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria do delito de furto qualificado, impõe-se a condenação do acusado é medida que se impõe.

Ressalte-se por fim, que o fato é típico, antijurídico e culpável, logo, estando comprovadas a materialidade e a autoria, outro caminho não resta a não ser julgar parcialmente procedente a presente ação penal.

Circunstância(s) qualificadora(s)

O conjunto probatório presente nos autos demonstrou a materialidade e a autoria delitivas do crime de furto qualificado pela fraude (CP, art. 155, § 4º, II).

No que tange ao afastamento da qualificadora da fraude, sabe-se que esta tem por finalidade punir de modo mais rigoroso o agente que se vale da relação de credibilidade nele depositada para conseguir, com maior facilidade, praticar o furto. [...]

A qualificadora da fraude mostra-se evidentemente configurada, haja vista que o acusado utilizou-se de meio ardil para enganar a vítima, passando-se por cliente do estabelecimento, na tentativa de não chamar atenção da vigilância, e assim subtrair os bens sem que fosse flagrado. [...]

3. Dispositivo

Diante o exposto, com arrimo nos fundamentos acima expostos, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, consubstanciada pela denúncia para CONDENAR o réu MURILO SANTOS ROCHA, qualificado nos autos, como incurso na prática do crime descrito no art. 155, §4º, II, do Código Penal. [...]”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito - ID 322961872)

Pois bem.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2025.16.302629 (ID 322961371), Termo de Reconhecimento de Pessoa nº 2025.16.302662 (ID

322961374) e Auto de Avaliação Indireta nº 2025.16.307944 (ID

322961386).

Na fase policial, colheram-se as declarações de Nicolle Queiroz Amaral, vítima (ID 322961373), Werney Cavalcante Jovino, policial militar (ID 322961369), Tiago de Oliveira Berbel, policial militar (ID 322961372) e MURILO SANTOS ROCHA, apelante (ID 322961377).

Em Juízo, foram ouvidos a vítima Nicolle Queiroz Amaral e o policial militar Tiago de Oliveira Berbel. O apelante MURILO SANTOS ROCHA permaneceu em silêncio (Relatório de Mídias - ID 246395720).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que a subtração das correntes de prata avaliadas em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), pertencentes ao estabelecimento comercial “Sol de Maria Acessórios”, no dia 27.6.2025, por volta das 14h15min, na rua Otávio Pitaluga, nº 520, Centro, Rondonópolis/MT, por MURILO SANTOS ROCHA [apelante], mediante fraude [fingindo ser cliente], foi descrita de forma coerente por Nicolle Queiroz Amaral [proprietária da loja], consoante depoimentos em ambas as fases da persecução penal (ID 322961373 e Relatório de Mídias - ID 246395720).

Verifica-se que a qualificadora [mediante fraude] foi reconhecida em sentença sob assertiva de que
“o acusado utilizou-se de meio ardil para enganar a vítima, passando-se por cliente do estabelecimento, na tentativa de não chamar atenção da vigilância, e assim subtrair os bens sem que fosse flagrado”
(ID 322961872).

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“as declarações da vítima revelam que o agente ingressou no estabelecimento simulando ser mero cliente, tendo realizado, inclusive, visita dias antes, ocasião em que apenas observou os produtos, comportamento que demonstrou clara intenção de dissimular sua real finalidade”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 338251889).

Frise-se que a fraude empregada
“que viabiliza o acesso à res furtiva da vítima caracteriza a figura qualificada do furto mediante fraude”
(STJ - AgRg no AREsp: 1525385 MT 2019/0178499-3, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 4.8.2020).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

"A simulação de interesse em adquirir produtos, com solicitação de atendimento específico para distrair funcionários e facilitar a subtração de bens, caracteriza a qualificadora da fraude no crime de furto."
(AP nº 1008934-64.2025.8.11.0003, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 9.12.2025)

Logo, afigura-se improcedente o afastamento da qualificadora prevista no § 4º, II, do art. 155, do CP.

Em relação ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RSE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026